Tribunal: TJES
Processo: 5004641-07.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004641-07.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: CELSO CAMPOS ASSIS
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004641-07.2021.8.08.0035

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECORRIDO:
CELSO CAMPOS ASSIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
A
SR
A
. JU
Í
Z
A
DE DIREITO
PATRICIA PLAISANT DUARTE

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto p
ela parte requerida
em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais,
declarando como devido
pelo requerente/
recorrido
o valor de R$ 37,94 por
meses
em que houve questionamento acerca do aumento do consumo,
reputando como
abusiva a cobrança imposta no valor total de R$ 2.157,13.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar inexistência de falha na prestação do serviço, entendendo pela legalidade das cobranças, postulando pelo afastamento das condenações.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade
do
recurso interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabíve
l
e preparado.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebe-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor é consumidor do serviço ofertado pela ré e teria identificado aumento do valor das faturas de março e abril de 2021 de sua conta de água a qual é administrada pela ré, nos valores de, respectivamente, R$ 1.484,27 (mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos) e R$ 675,86 (seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), contudo, entende estas como indevidas, haja vista que o valor de fatura mensal se perfazia em média o montante de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), e, não exitoso em solucionar o imbróglio administrativamente, ajuizou a presente demanda postulando pela condenação da ré na obrigação de revisar as faturas e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, de modo que seu ônus no caso em apreço é de atestar que não há irregularidade na medição de hidrômetro do consumidor e que as faturas se justificam pelo uso atípico deste, portanto, as cobranças são devidas e legitimas.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial inexistência de irregularidade nas cobranças ou na suspensão do serviço em decorrência do inadimplemento das cobranças realizadas, analisando-se as provas dos autos, verifica-se que a média de consumo da recorrida perfazia a monta de R$ 3
5
,00 (trinta
e cinco
reais)
com consumo mensal médio que permeia o montante de 10m3
, de modo que as cobranças de R$
1.484,27
(
mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos
)
e
R$
675,86 (seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos)
em
março de abril
, se revelam flagrantemente indevidas.

Não distante,
se extrai do conjunto probatório contido nos autos, a parte requerida não se desincumbiu do ônus da prova. Isso porque, considerando que o requerente demonstrou a elevação excessiva do consumo de água, competia a empresa requerida realizar inspeções e estudos necessários a fim de fazer um diagnóstico com base em dados técnicos, já que se presume que detém informações, documentos e tecnologia necessários à precisa aferição do problema retratado nos autos
e, pelos motivos expostos, vota-se pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso inominado e
LHE NEGA PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, a serem em favor do fundo de aparelhamento da defensoria pública estadual – FADEPES, nos termos da lei complementar estadual no 105 de 21.11.1997.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)